Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011685-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES (AGRAVADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), THIAGO GAIVA FREIRE - CPF: 016.735.121-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (AGRAVANTE), LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES - CPF: 051.389.498-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELA JUÍZA
A

QUO
– PROVA PERICIAL AFASTA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO ARRENDANTE FALECIDO - AGRAVANTE NÃO COMPROVA OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório favorece à verossimilhança do alegado pelo Autor/Agravado e, em contrapartida, o Requerido/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas produzidas pelo Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

O único documento apresentado para comprovar o justo exercício da posse do Agravante no imóvel
sub judice está
maculado pela perícia judicial que afastou a autenticidade da assinatura do
de cujus
no contrato de arrendamento do imóvel, aliada à falta de reconhecimento de firma dos contratantes..

Além da argumentação apresentada pela parte Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido, denota-se que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; ao contrário, o perigo milita em favor do Espólio Agravado que apresentou documentação que confirma a invasão das terras descritas na inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1011685-72.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KLEITON CÉSAR VAZ GUIMARÃES
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse
n.° 1001459-89.2021.8.11.0028

movida pelo
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES,
indeferiu a impugnação do Agravante quanto ao laudo pericial e, por conseguinte, deferiu a reintegração de posse do imóvel em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que não há prova da posse do Requerente/Agravado ou de que tenha praticado esbulho.

Assevera que a Julgadora
a quo
deferiu a medida liminar reintegratória somente com base no laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo, ao passo que nada considerou do laudo técnico confeccionado pelo assistente contratado pelo Agravante.

Destaca que há
“contradição entre o laudo do perito judicial e do assistente técnico, que afastada a conjecturada falsidade das assinaturas analisadas, sendo necessário que o perito do juízo se manifeste haja vista que pode influenciar no convencimento do magistrado.”

Assevera que
“houve um julgamento prematuro do tema, devendo os autos serem remetidos ao perito judicial para que seja esclarecido os pontos de divergência suscitados no laudo do assistente, e que somente após tal manifestação o feito estará maduro para que seja proferido nova decisão.”

Ressalta que o perito nomeado pelo Juízo
“se limitou a um pequeno acervo para comparação da assinatura e não especificou de forma didática e transparente os elementos que levaram à conclusão de falta de autenticidade.”

Em contrapartida, afirma que
“o assistente técnico utilizou de vasta documentação, incluindo o translado do 6º Ofício de Cuiabá que foi recusado para comparação pelo perito oficial, sendo elemento forte suficiente para determinar a remessa do feito para explicar os pontos divergentes.”

Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará graves prejuízos ao Agravante, posto que
“o termo para reintegração se inicia na próxima terça-feira, o que por si só demonstra o perigo de dano, na medida em que se trata de local de onde o agravante retira seu sustento para subsistência”.
Frisa que
“possui rebanho apascentado na propriedade, fato incontroverso, restando evidente a impossibilidade de imediata remoção do gado em exíguo prazo”.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento do Instrumental, a reforma da decisão agravada e revogada a decisão proferida na instância singular
.

O pedido liminar foi indeferido, como se vê no ID. 93161969.

Contrarrazões no ID. 95919953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES
, representado pelo inventariante
THIAGO GAIVA FREIRE,
ingressou com
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse
em face de
KLEITON CÉSAR VAZ GUIMARÃES
, anunciando ter ocorrido esbulho em sua posse.

Na peça de ingresso, o Espólio Agravado asseverou que é o legítimo proprietário da “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizada no Km 03, da Rodovia MT 060, sentido Poconé/Cuiabá, com área de 331 hectares e 1.884 metros quadrados, objeto da Matrícula Imobiliária nº 17.435, do Registro de Imóveis de Poconé/MT. Sustentou que a propriedade está beneficiada com sede, currais, cercas, pastagens e outras benfeitorias, além da criação de vários animais de médio e pequeno porte. No mais, asseverou que o bem está cadastrado no INDEA/MT sob nº 51000312073, e Inscrição Estadual nº 13.355.702-2.

Destacou que o
de cujus
Luiz Guimarães Vaz Guimarães sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 22/07/2018, foi imediatamente internado no Hospital Jardim Cuiabá, onde permaneceu em coma até seu falecimento, que ocorreu em 08/11/2018. Afirma que, desde a sua internação, não teve condições de se comunicar com ninguém, até seu falecimento.

Lado outro, o Inventariante afirmou que foi nomeado em 28/05/2019 - Processo n.º 1031128-85.2018.8.11.0041 – em trâmite na 4.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, e que, em 19/12/2018, foi surpreendido com o comunicado do capataz da fazenda (Camilo Sebastião da Silva) de que o Agravante invadiu o imóvel rural, ao argumento de que era arrendatário da fazenda; na ocasião, apresentou um “contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola e criação bovina”.

O Agravado ressaltou que, de acordo com o referido instrumento de arrendamento, o Recorrente se intitulou arrendatário da totalidade da área da “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, incluindo a utilização privativa de todas as benfeitorias, tais como pastagens, currais, etc., cujo prazo de arrendamento seria de 10 (dez) anos, com início de vigência em 15/02/2018 (data de assinatura do contrato) e final previsto para 15/02/2028.

Asseverou que o contrato apresentado pelo Agravante é nulo de pleno direito, eis que não há firma reconhecida de nenhum dos contratantes.

Por não reconhecer a legitimidade do contrato de arrendamento apresentado pelo Agravante, o Espólio Agravado ajuizou a vertente Ação de Nulidade de Ato Jurídico, com pedido liminar de reintegração de posse, a fim de assegurar os direitos sobre o imóvel rural e para fazer cessar a injusta turbação perpetrada pelo Agravado.

Entre um ato e outro, em razão da arguição de nulidade do contrato de arrendamento, em decisão saneadora, a Juíza singular nomeou perito grafotécnico para, dentre outras providências, conferir a autenticidade das assinaturas apostas no instrumento particular, sobretudo da assinatura do
de cujus
LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES.

Após a conclusão dos trabalhos, o perito do Juízo concluiu que as assinaturas que constam no contrato, em especial aquela atribuída à pessoa de LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES não são autênticas, ou seja, não partiu do seu punho.

Com base nesta conclusão pericial, a Julgadora singular entendeu pela evidência do direito pleiteado pelo Agravado e deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Este
decisum
deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento.

De início, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão proferida na instância singular, notadamente quanto aos requisitos autorizadores para concessão da medida

que determinou a reintegração liminar na posse do imóvel rural objeto da contenda
.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Sob esta perspectiva, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e a coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

Na hipótese, em que pesem às afirmações do Agravante, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que a posse exercida pelo Recorrente é justa. Pelo contrário, a documentação até então carreada revela que o exercício da posse do Agravante sobre o imóvel rural objeto dos autos é precária e sem respaldo suficiente para ser mantida.

Com efeito, o contrato de arrendamento apresentado pelo Agravante é frágil, eis que sequer há reconhecimento de firma para conferir credibilidade, mínima que seja, à assinatura dos contratantes no instrumento.

Ressalto que inobstante o reconhecimento de firma não seja obrigatório no ato da contratação do arrendamento, garante a autenticidade da autoria da assinatura, lhe conferindo certa solidez e segurança, ainda mais quando um dos contratantes já é falecido.

A ausência do reconhecimento de firma no contrato de arrendamento apresentado pelo Agravante afasta a relevância da fundamentação lançada no recurso, mais ainda quando demonstrado que era costume do falecido reconhecer firma dos documentos que assinava, inclusive aqueles de menor importância, como se observa dos seguintes documentos juntados: instrumento particular de confissão de dívida com garantia de penhor datado de 21 de junho de 2010 (ID. 22394626); contrato de comodato rural de uma área de cem (100) hectares, celebrado com o próprio Agravante (ID. 22394595), em 02/01/2018; documento fornecido junto ao Banco do Brasil da utilização de uma área de 100 (cem) hectares da Fazenda, datado de 08/07/2018 (ID. 22394599); todos esses documentos foram submetidos ao crivo do cartório respectivo para reconhecimento de firma.

Não bastasse isto, na perícia grafotécnica, o
expert
nomeado pelo Juízo concluiu que
"as assinaturas acima impugnadas são inautênticas, ou seja, não partiram do punho escritor do Sr. Luiz Vicente Vaz Guimarães",
como se denota do laudo acostado no ID. 50123755 - autos principais. Esta circunstância fragiliza ainda mais os argumentos assentados pelo Recorrente
.

Não fosse o bastante, há fortes indícios de que o
de cujus
LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES, tido como “ARRENDANTE”, encontrava-se na área quando foi acometido pelo AVC em
27/07/2018
, vindo o suposto ARRENDATÁRIO comunicar o seu CURADOR sobre o arrendamento após a sua morte em
08/11/2018
, e o contrato assinado em
15/02/2018;
portanto, trata-se de questão que deve ser melhor esclarecida durante a instrução probatória.

Diante dessas circunstâncias, conclui-se que o exercício da posse do Agravante

é precário e sem justa causa.

Em verdade, os elementos probatórios até o momento trazidos à colação militam em favor do espólio.

Também deve ser registrado que, além da falta de probabilidade do direito invocado, não sobressai o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante. Insisto: o risco de dano, no caso, milita em favor do Espólio Agravado, pois está comprovada a invasão de representantes do Recorrente, além de o Agravado ter demonstrado que detém a posse do imóvel rural, observando à risca os pressupostos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A propósito, trago à colação:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. JUÍZO SUMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS
. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR. Agravo n.º 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Sob essa perspectiva, ausentes os requisitos autorizadores para a reintegração da parte Agravante na posse do imóvel, escorreito o
decisum
objurgado.

Por tais considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021